Tribunal: STF
Processo: HC 235006
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 188.993/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Colhe-se do voto condutor: 



    Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar formulado na origem, consignou o Juízo: 



    […] resta bem configurado o perigo de liberdade da investigada, sobretudo diante da gravidade e das circunstâncias em que os delitos foram em tese perpetrados, tratando-se de investigação acerca de tráfico de drogas, além de possível participação dos representados na maior organização criminosa do estado de Santa Catarina, extremamente organizada e hierarquizada, o que demonstra a alta periculosidade social dos agentes e o perigo gerado pela liberdade à comunidade e às investigações deste feito. A prisão cautelar da representada é, portanto, atualmente imperiosa para a garantia da ordem pública. 



    Além disso, a segregação da investigada também se faz necessária para a garantia da instrução criminal, conforme bem mencionado na decisão de Eventos 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22, visto que a aparente participação da representada na organização criminosa PGC certamente indica a possibilidade atual de comprometimento da instrução, em especial pela periculosidade demonstrada na postura social de faccionados com a intimidação de testemunhas. 



    Ainda, restam presentes no feito provas da existência do crime e indício suficiente de autoria da investigada, como já explanado na decisão de Eventos 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22, inclusive, dando conta da possível a entrega de entorpecentes: 



    [...]



    À luz das normas e preceitos citados, denota-se que as decisões proferidas pela Magistrada a quo, ao contrário do exposto na inicial, apontaram as razões do seu convencimento e o amparo aos requisitos legais necessários, indicando o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, em tese, investigada por envolvimento ativo no narcotráfico ligado à organização criminosa, comercializando drogas com outros núcleos de faccionados, em conjunto com seu companheiro também investigado, o que demonstra a necessidade de acautelar a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, estando afastada, também a possibilidade de substituição por outras medidas cautelares alternativas, ainda que presentes predicados pessoais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. 



    [...]



    Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer em parte e denegar a ordem. 



    Em seguida, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que a Paciente é pessoa íntegra, possui residência fixa em endereço certo, primária, ostentando bons antecedentes, inclusive, detém diagnóstico de epicondilite medial e lateral em cotovelo direito, além da Síndrome do manguito rotador (Cid:10: M75.1) e ainda Síndrome do túnel do carpo (Cid: G56.0), bem como sofre de depressão e possui problemas na tireoide, razões pelas quais faz uso contínuo das medicações. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva uma ou mais medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico, elencadas no art. 319 do CPP.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente